Tribunal: TJSP
Processo: 1501641-17.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecimento do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. O

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, fixação da pena-base no mínimo legal, estabelecimento do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. O acusado recebeu e conduziu, em proveito próprio, veículo que sabia ser produto de crime, aliás, que acabara de ser furtado e apresentava sinais visíveis indicativos de subtração, como ausência da proteção plástica debaixo do volante, deixando a parte elétrica acessível e presença de módulo de ignição para substituir a chave original. O réu recebeu e conduziu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.

2) Desclassificação para receptação culposa. Dolo presente. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita do veículo, furtado minutos antes dos fatos.

3) Fixação da basilar no mínimo legal. Impertinência. Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo, em decorrência da personalidade voltada para a prática de delitos patrimoniais, comprovada pela certidão de antecedentes do réu, que, na verdade, demonstra a existência de mau antecedente.

4) Inviável alteração do regime determinado para início de cumprimento da pena. Acusado, reincidente e portador de mau antecedente. Clara necessidade de imposição do fechado, para adequadas repressão e ressocialização. Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C. STJ, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5) Incogitável substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Art. 44, incisos II e III, do CP.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501641-17.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante ARIEL
HENRIQUE FELIX DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença por seu próprios e
precisos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501641-17.2019.8.26.0540.
Apelante: ARIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA (Dr. Henrique Ferreira
Chaves, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juiz de Direito Dr. Lucas Tambor Bueno.
Comarca: Santo André.
VOTO no 18.777.
PENAL.
APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
desclassificação para receptação culposa,
fixação
da
pena-base
no
mínimo
legal,
estabelecimento do regime inicial aberto e
substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Impertinência.
1) Absolvição. Impossibilidade. O acusado
recebeu e conduziu, em proveito próprio,
veículo que sabia ser produto de crime, aliás,
que acabara de ser furtado e apresentava
sinais visíveis indicativos de subtração, como
ausência da proteção plástica debaixo do
volante, deixando a parte elétrica acessível e
presença de módulo de ignição para substituir
a chave original. O réu recebeu e conduziu a
“res furtiva”, sem sequer apresentar explicação
idônea para tanto, circunstância esta que,
consoante
entendimento
pacífico
jurisprudencial, consiste em indício de autoria.
Oportuno consignar que nessa hipótese o
acusado é incumbido de demonstrar a posse
de boa-fé dos bens subtraídos, situação não
verificada na espécie. Condenação mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
3
2) Desclassificação para receptação culposa.
Dolo
presente.
Comprovação
pelas
circunstâncias que envolvem a infração, o que
impede a desclassificação para receptação
culposa, diante da ciência do réu quanto à
origem ilícita do veículo, furtado minutos antes
dos fatos.
3) Fixação da basilar no mínimo legal.
Impertinência. Pena-base fixada em 1/6 (um
sexto)
acima
do
patamar
mínimo,
em
decorrência da personalidade voltada para a
prática de delitos patrimoniais, comprovada
pela certidão de antecedentes do réu, que, na
verdade, demonstra a existência de mau
antecedente.
4) Inviável alteração do regime determinado
para início de cumprimento da pena. Acusado,
reincidente e portador de mau antecedente.
Clara necessidade de imposição do fechado,
para adequadas repressão e ressocialização.
Inaplicabilidade da Súmula de no 269, do C.
STJ,
diante
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis.
5) Incogitável substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos - Art. 44,
incisos II e III, do CP.
Negado provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
4
Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo acusado ARIEL HENRIQUE FELIX DA SILVA contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara
Criminal da Comarca de Santo André (publicada em audiência realizada
no dia 26 de novembro de 2019 fls. 159).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 180, caput, do
Código Penal, porque no dia 14 de agosto de 2019, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, recebeu e conduziu,
em proveito próprio, o veículo Fiat/Punto, placas EEK-4705,
que sabia ser produto de crime (fls. 1/2 denúncia recebida em 20 de
agosto de 2019, fls. 50).
De acordo com a denúncia, no dia 14 de
agosto de 2019, por volta de 12h, Fábio Felipe dos Santos
estacionou seu veículo Fiat/Punto em via pública. Contudo,
por volta de 12h30min, ao retornar ao local, percebeu que o
carro havia sido subtraído. Nesse ínterim, ARIEL recebeu o
referido automóvel de pessoa conhecida apenas pela
alcunha de “Gordinho”, com um módulo instalado na ignição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
5
para substituir a chave original, e passou a trafegar com o
carro pelas ruas da cidade.
Ocorre que, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu na
condução do citado veículo. ARIEL apresentou nervosismo
com a passagem da viatura policial, motivo pelo qual foi
abordado. Na ocasião, ao ser indagado sobre os documentos
do automóvel, o acusado, informalmente, admitiu que o bem
era produto de furto e que havia sido contratado por
“Gordinho” para leva-lo até a Fazenda da Juta, bairro que faz
divisa com São Paulo, pelo que receberia a quantia de R$
200,00 (duzentos reais).
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime fechado, e de multa, no
importe de 12 (doze) diárias, cada qual piso legal. Facultado o
recurso em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
6
Pretende o apelante a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação
para o crime de receptação culposa (artigo 180, §3o, do Código
Penal), a fixação da pena-base no mínimo legal, o
estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
175/186).
Contrarrazões às fls. 192/194 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da Douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 202/207).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
7
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
exibição e apreensão (fls. 12/13), auto de entrega (fls. 18)
boletim de ocorrência dos crimes de furto e receptação (fls.
08/11) e laudo pericial do veículo (fls. 110/116), destacando-se a
prova oral realizada durante a instrução.
Na fase inquisitiva, o apelante negou a
prática do delito. Afirmou que, na data dos fatos, estava na
condução do automóvel, pois um conhecido, de vulgo
“Gordinho” (não soube informar dados de qualificação de tal pessoa), lhe
pedira ajuda para buscar o carro, que apresentava problemas
mecânicos. Alegou não ter furtado o veículo, nem ter
conhecimento de sua origem ilícita (fls. 07). Em juízo, manteve
a negativa e sua versão dos fatos. Acrescentou que depois
do ocorrido, o tal “Gordinho” sumiu do bairro. Sustentou que
em momento algum disse aos policiais militares que sabia da
origem ilícita do veículo. Esclareceu já ter sido condenado,
anteriormente, por roubo e furto, sendo que na data do
ocorrido, já estava há quatro meses sem cumprir pena (fls.
169/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
8
Importante ressaltar que, do que alegou,
nada comprovou (artigo 156 do Código de Processo Penal).
No curso da instrução criminal foram ouvidos
o policiais militares Edivanildo Alves da Silva, e Willians
Clemente de Luna que relataram ter abordado o réu no
interior do automóvel, o qual apresentava sinais indicativos
de furto, pois o miolo de ignição e o painel estavam
danificados e ainda havia um módulo na parte da frente do
motor. Asseveraram que o acusado, informalmente, admitiu
saber da origem ilícita do bem. Willians esclareceu que no
local da abordagem há vários desmanches e é de costume
carros furtados serem levados para lá. Ainda acrescentou
que, na ocasião, ARIEL disse que não furtava carros, só
“levava para o buraco” (fls. 163/165 e 166/168)
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colacionam-se os seguintes precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
9
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma de
fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal - Recurso defensivo Pretendida
absolvição
por
insuficiência
de
provas
Inadmissibilidade Materialidade e autoria delitivas
comprovadas no curso da instrução criminal Réu
confesso - Reconhecido o valor probatório das
declarações das vítimas em crimes patrimoniais
Depoimento prestado por agente policial Validade
- Como qualquer elemento de prova, o testemunho
prestado por policial militar é submetido ao crivo
do contraditório judicial e deve ser apreciado pelo
magistrado com a cautela dispensada às demais
provas constantes no processo, para que com
base
em
todas
forme
sua
convicção
e
fundamentadamente exponha as razões de sua
decisão Condenação mantida. Dosimetria Pleito
ministerial para majoração das penas Procedência
Reconhecidas circunstâncias judiciais que resultam
em
um
juízo
especialmente
desfavorável
aos
acusados e demandam a fixação da pena-base acima
do mínimo Segunda fase Réu reincidente Pedido para
o
reconhecimento
da
confissão
espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante da
confissão espontânea e a agravante da reincidência
Possibilidade Fixado o regime fechado para ambos os
réus. Recurso defensivo parcialmente provido e apelo
ministerial provido". (TJ-SP: Apelação Criminal no
0080117-76.2010.8.26.0050, 4a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j. 25/09/2012, v.u.);
“PENAL
-PROCESSUAL
PENAL
-BUSCA
E
APREENSÃO DE BENS -ARRESTO E SEQUESTRO
(PET 6.599/BA) -PEDIDO DE DEVOLUÇÃO -
AUSÊNCIA DE PROVAS -ILAÇÕES POLICIAIS -
VALIDADE DA TESTEMUNHA POLICIAL -AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
10
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial em
operações policiais, o que leva a sua manutenção
contínua, afastando a hipótese de deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de pagamento
por participação do investigado em esquema de
fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em nome
de terceiros a fim de dissimular a ilicitude dos valores
recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade policial
que o veículo lhe pertencia não se trata de mera
ilação policial desprovida de provas. Nada impede que
na ausência de testemunhas, os policiais que
efetuaram a prisão funcionem como tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável pela
segurança pública, legalmente investido no cargo
e que tem a seu favor a presunção de legalidade e
legitimidade nos atos praticados, o que, longe de
desqualificá-lo, torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve estar
baseada em fatos concretos, não se prestando
para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial,
rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
11
Na fase inquisitória, a vítima do furto, Fábio
Felipe dos Santos, confirmou que seu carro fora subtraído no
dia do ocorrido, sendo que, antes mesmo de comunicar o
furto
à
autoridade
policial,
recebeu
um
telefonema
informando sobre a localização do automóvel (fls. 06).
Convém anotar que a materialidade do crime
anterior (“furto”), restou bem demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência registrado sob o no 1790/2019, (fls. 08/11), sendo
irrelevante, aqui, a comprovação da respectiva autoria.
Com efeito, o apelante em nenhum momento
provou propriedade ou posse legítima do automóvel; ao
contrário, restou comprovado que ARIEL recebeu e conduziu
o veículo, logo após a subtração do bem (tanto é que nem tinha
dado tempo de a vítima registrar a ocorrência de furto, quando o carro foi
localizado), que apresentava sinais visíveis indicativos de
subtração, conforme relatado pelo policial militar e descrito
pelo laudo pericial de fls. 110/116, que constatou: “O veículo
apresentava danos aparentes, de aspecto recente, apresentando todas as
características daqueles provocados por instrumento do tipo 'chave falsa' ou
'mixa', localizados no miolo da fechadura da porta dianteira direita. Foi constatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
12
também a ausência da proteção plástica debaixo do volante, deixando a parte
elétrica acessível e a presença de um módulo de ignição automobilístico, sem
marca aparente, instalado em paralelo ao do veículo de fábrica”. Essas
circunstâncias demonstram, à saciedade, que ele sabia tratar-
se de produto de crime.
Pois bem, o apelante recebeu e conduziu a
“res furtiva”, sem sequer apresentar explicação idônea para
tanto (sustentou ter recebido o bem de um tal de “Gordinho”, contudo, não
comprovou sua alegação, conforme lhe competia nos termos do artigo 156 do
Código de Processo Penal), circunstância esta que, consoante
entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de
autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é
incumbido de demonstrar a posse de boa-fé do bem
subtraído, situação não verificada na espécie. Neste sentido,
colacionam-se precedentes:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA Insuficiência de provas.
Não configurada. Veiculo produto de furto encontrado
estacionado na garagem da casa do apelante.
Inversão do ônus da prova. Versão apresentada de
que não estivesse na casa que não foi confirmada.
Regime aberto
não aplicado
reincidência.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP: Apelação
Criminal 0000042-75.2017.8.26.0318, 3a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
13
Direito
Criminal,
rel.
Des.
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro, j. 11/04/2019 - grifei);
“Apelação criminal Receptação dolosa Sentença
condenatória pelo art. 180, caput, do Código Penal
Recurso defensivo buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução
da pena e a fixação do regime inicial aberto. Autoria e
materialidade comprovadas Depoimento da vítima
que, somado ao que foi registrado no Boletim de
Ocorrência, atestam a subtração do seu aparelho de
telefonia móvel e comprovam a materialidade do delito
Réu que foi surpreendido por Policiais Militares na
posse do celular roubado
A apreensão da res
furtiva em poder do acusado acarreta a inversão
do ônus probatório, competindo-lhe justificar a
posse do referido bem Réu que alegou que não
tinha ciência da origem espúria do aparelho

Acusado
que
não
demonstrou
o
alegado
desconhecimento da origem ilícita, sobretudo
porque afirmou ter pagado um valor bem abaixo
do que valia o celular e não exigiu a nota fiscal
Circunstâncias que demonstram o elemento subjetivo
exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a condenação.
Dosimetria Pena-base fixada no patamar mínimo
Na segunda fase, diante do reconhecimento da
circunstância agravante da reincidência, a reprimenda
foi
elevada

Ausência
de
demais
causas
modificadoras. Regime inicial semiaberto mantido por
ser
o
mais
adequado

Impossibilidade
de
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Não preenchimento dos
requisitos
legais.
Recurso
defensivo
improvido.
Determinação de expedição de mandado de prisão,
após o decurso de prazo para interposição de
embargos de declaração ou embargos infringentes,
ou, se houver, forem rejeitados.” (TJ-SP: Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
14
Criminal 0006311-57.2017.8.26.0019, 8a Câmara de
Direito Criminal, rel. Ely Amioka, j. 04/04/2019 - grifei).
Bem comprovada, pois, a prática do delito em
exame, razão pela qual não se cogita de absolvição por falta
de provas, como pretendido no recurso interposto.
De outra banda, incabível o reconhecimento
da receptação culposa, ante a ciência clara da origem ilícita
do bem, pelas circunstâncias apuradas, pois o recorrente
recebeu e conduziu veículo que havia sido furtado minutos
antes,
e
apresentava
sinais
visíveis
indicadores
de
subtração, destacando-se a instalação de módulo para
substituir a chave original. Soma-se a isto, se as
circunstâncias concretas que envolvem a infração não
fossem aptas a demonstrar a presença do elemento subjetivo
desse tipo penal, a prova do dolo ficaria a mercê, única e
exclusivamente, da confissão integral do delinquente.
Adotando-se essa política, por certo, condenar-se-ia somente
por receptação culposa, tornando inócua a diferenciação do
rigor das censuras propostas pelo legislador ordinário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
15
cada modalidade do tipo penal em apreço.
Passo à análise da dosimetria das penas.
A pena foi assim dosada: “Orientado
pelas
diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, que prejudicam o réu, já que
ostenta ele personalidade voltada para a prática de crimes, em especial contra
o patrimônio, conforme se extrai da certidão de fls. 60/62, fixo-lhe a pena base
acima do mínimo legal, isto é, em um ano e dois meses de reclusão e
pagamento de onze dias-multa. Na segunda fase, por força da circunstância
agravante da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 60/62, elevo a
reprimenda de um sexto e fixo ao réu um ano, quatro meses e dez dias de
reclusão e pagamento de doze dias-multa. Por fim, na terceira e última fase da
aplicação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição a
serem sopesadas, torno definitiva ao réu a pena de um ano, quatro meses e
dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa. O regime inicial que
mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, em
virtude da personalidade criminosa e da reincidência do réu na prática de
crime contra o patrimônio, é o fechado. Inviável a substituição da pena de
prisão por penas alternativas, já que o réu é reincidente na prática de crime
contra o patrimônio, de maneira que tal medida não se mostra socialmente
recomendável. Por força da reincidência do réu, não faz ele jus à concessão
de sursis. Em virtude da situação econômica desfavorável do réu, fixo o valor
do diamulta no patamar mínimo, nos termos do art. 60, “caput”, do Código
Penal. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu ARIEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
16
HENRIQUE FÉLIX DA SILVA, qualificado nos autos, a cumprir, em regime
inicial fechado, a pena de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e a
pagar doze diasmulta, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal. O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, pelo
fato de ter respondido ao processo em liberdade, apesar de reincidente, dela
poderá recorrer sem ter que se recolher ao cárcere. Transitada esta sentença
em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se
mandado de prisão contra ele por força desta condenação.” (fls. 158/159)
Na primeira etapa, em atenção ao artigo 59
do Código Penal, o douto sentenciante destacou a
“personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais”,
conforme se extrai da certidão de fls. 60/62. Na realidade, tal
documento não só demonstra a “personalidade desvirtuada”
do réu, como comprova a existência de mau antecedente
(certidão de distribuições criminais: Processo n° 0008436-92.2018.8.26.0041
art. 155, § 4o, I e IV, do CP, trânsito em julgado para o Ministério Público em
21/11/2018 e para o réu no dia 19/11/2018, fls. 61/62). Portanto, adequada
a exasperação em 1/6 (um sexto), conforme aplicada pelo juízo
a quo, que resultou na reprimenda de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
17
Na segunda etapa, bem reconhecida a
agravante da reincidência (certidão de distribuições criminais: Processo
n° 0009009-02.2015.8.26.0635 art. 157, § 2o, II, do CP, trânsito em julgado para
o Ministério Público em 26/04/2017 e para o réu no dia 02/05/2017, fls. 60/61),
adequadamente exasperada a pena em 1/6 (um
sexto),
totalizando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa,
reprimenda que se tornou definitiva ante a ausência de outras
circunstância modificadoras.
Na espécie, consideradas as condições do
crime
e
as
pessoais
do
apelante,
evidentemente
desfavoráveis, pelo já colocado, legítima surgiu, para que a
pena atinja suas finalidades repressão e, principalmente,
ressocialização de ARIEL, reincidente e portador de mau
antecedente, a determinação de início de cumprimento
de pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, §3o,
do Código Penal, ainda que o montante de pena imposta não
exceda a 04 (quatro) anos e se trate de delito cometido sem
violência ou grave ameaça à pessoa. E, nem se alegue que
tal tratamento é abusivo, haja vista ser o regime fechado, no
caso, a regra (artigo 33, §2o, “b” e “c” do Código Penal “não reincidente”),
com o semiaberto surgindo como exceção (já o aberto, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
18
requerido pela Defesa, totalmente inviável), não se aplicando, aqui,
pelas circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a
Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça (justifica a
exceção), assim já existindo, inclusive, posicionamento a
respeito daquela respeitável Corte:
“HABEAS
CORPUS.
CRIME
DE
FURTO
QUALIFICADO TENTADO. DESCARACTERIZAÇÃO
DO USO DE CHAVE FALSA. LAUDO PERICIAL QUE
CONSTATOU
USO
DO
INSTRUMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. PROVA IDÔNEA CAPAZ DE
SUPRIR A FALTA DE APREENSÃO. LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO.
PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
EXASPERAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o
269
DESTA
CORTE.
PRESENÇA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E
REINCIDÊNCIA. WRIT DENEGADO. (..). 3. Correta a
fixação do regime inicial fechado de cumprimento de
pena ao réu reincidente, que teve a pena-base
fundamentadamente fixada acima do mínimo legal,
ainda que condenado a pena inferior a quatro anos,
dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§
2oe 3o, do Código Penal. 4. Habeas corpus
denegado.” (STJ “Habeas Corpus” no 181.036 SP,
Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/06/2012, v.u.
- destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
19
No tocante à “detração” (artigo 387, §2o, do Código
de Processo Penal), como acima colocado, verifica-se que o
regime fixado (fechado) levou em conta exigência legal
(reincidência), com circunstâncias concretas de gravidade (artigo
33, §3o, do Código Penal), sendo, portanto, totalmente indiferente o
quantum de pena estabelecido, daí porque, no presente
caso, também irrelevante eventual tempo de prisão provisória
para sua definição como regime de início de cumprimento da
pena corporal. Eventual possibilidade de progressão de
regime, por outro lado, é de competência do Juízo das
Execuções (artigo 66, III, b, da Lei 7.210/1984), onde se avaliará a
presença dos requisitos legais exigidos, não apresentados
nesta ação penal.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista a manifesta insuficiência do benefício
para repressão e ressocialização, diante das circunstâncias
pessoais desfavoráveis (artigos 44, incisos II e III, do Código Penal), o
mesmo devendo ser referido ao “sursis”, em face da
reincidência (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501641-17.2019.8.26.0540 -Voto no 18777
20
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, estando solto o
acusado, não se observa necessidade, porque ausentes
causas legais, de decretação da medida extrema, restando
aguardar o trânsito em julgado para início de cumprimento da
pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida, na íntegra, a r. sentença
por seu próprios e precisos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado
de Prisão para início de cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR